Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708673-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: DANIELE LINCOLN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RICARDO PERES MORHY contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, em Execução, indeferidos pedidos de pesquisa de bens penhoráveis da agravada DANIELE LINCOLN e de suspensão de sua CNH, decisão nos seguintes termos: “1) Incabível o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, que não figura no polo passivo da demanda, pois é terceiro estranho à lide ou seja, não responde pela obrigação. A pesquisa de bens em nome de pessoa de que não participou da demanda configura ofensa a garantias inerentes ao devido processo legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2) Quanto ao pleito de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e de proibição de saída do país, em face da executada, não há o que ser deferido, tendo em vista que tais medidas são inócuas à finalidade desta ação, isto é, não são hábeis para a satisfação do crédito executado. Nesse sentido, é decidido por este Egrégio Tribunal. ( ). Logo, como o processo de execução não se presta à imposição de sanções que ultrapassem a esfera econômica do devedor, atingindo a sua liberdade de locomoção, por exemplo, indefiro o pedido. 3) Por fim, quanto ao repetitivo pleito de novas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esclareço que, por força do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas” – ID 44587553. A agravante não se insurgiu quanto ao indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome de conjuge da executada. Quanto ao indeferimento do pedido relativo a suspensão da CNH, o agravante alega que “o STF em recente pronunciamento no julgamento da ADI 5.941, realizado em 09/02/2023, reconheceu a possibilidade da utilização de diversas medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial, entre elas a suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaportes. Veja que uma das justificativas adotadas é que as partes e o juiz devem buscar criatividade e novas ferramentas para conseguir a satisfação do crédito.20. De fato, é o que se intenta nestes autos, como se pode observar, tudo já foi tentado”. E quanto ao indeferimento do pedido de novas pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) alega que “não há qualquer impedimento legal, ou limitação jurídica, para a realização de novas pesquisas. ( ) a última vez que foram realizadas já ultrapassava prazo de 1 (um) ano. Em se considerando a presente data, já representa quase 2 (dois) anos”. Aduz que “a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito está em observância ao princípio da satisfação do interesse do credor, devidamente fundamentado pelo artigo 797 do CPC. ( ) na maioria das vezes, a única forma de encontrar o patrimônio do devedor é por meio das ferramentas de buscas. As comumente usadas são Bacenjud, Renajud, Infonjud e RDFT”. E pede: “A concessão do pedido emergencial, de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, todavia, o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamento com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução, eis que perseguem a satisfação da execução em respeito ao artigo 797 CPC. Ante todo o exposto e demonstradas as razões do Agravante, requerer que o presente agravo seja conhecido e provido, sendo-lhe concedido efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, ERIDFT, etc., para prestação de informações sobre a Agravada, bem como seja garantido a efetividade do presente processo” (grifei) Preparo regular (ID 44587555). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de Execução na qual a parte agravante requer a localização de bens passíveis de penhora da parte agravada para a satisfação do débito exequendo. Pela decisão ora agravada, indeferidos os pedidos de pesquisa de bens em nome de conjuge da executada, de suspensao da CNH e de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD E como se viu, a agravante insurge-se somente quanto ao indeferimento de novas pesquisas de bens em nome da executada. Veja-se que o pedido foi indeferido sob o fundamento de preclusão por já ter o agravante requerido tais pesquisas em 12 de maio de 2021 (ID 44587551), o que lhe foi deferido (decisão – 18/5/2021 – ID 44587551), sem êxito em relação a pesquisas via SISBAJUD, exitosa quanto à pesquisa por meio de RENAJUD (dois veículos – ID 44587551). Diz a parte agravante que “a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito está em observância ao princípio da satisfação do interesse do credor, devidamente fundamentado pelo artigo 797 do CPC. ( ) a última vez que foram realizadas já ultrapassava prazo de 1 (um) ano. Em se considerando a presente data, já representa quase 2 (dois) anos”. Ressalta: “na maioria das vezes, a única forma de encontrar o patrimônio do devedor é por meio das ferramentas de buscas. As comumente usadas são Bacenjud, Renajud, Infonjud e RDFT”. Embora não sob o fundamento de preclusão, o certo é que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o agravante sequer demonstrou alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora